Tribunal: TJES
Processo: 5013023-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. PEDIDO INCIDENTAL DE INGRESSO EM IMÓVEL LITIGIOSO PARA MANUTENÇÃO DE MANILHAS DE DRENAGEM. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE FATO. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA UTILIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL E DA FUTURA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de demarcação e divisão de terras particulares, deferiu pedido incidental dos autores para autorizar o ingresso no imóvel ocupado pelos agravantes, com a finalidade de realizar manutenção e limpeza das manilhas da rede de escoamento de águas pluviais. Os agravantes sustentam risco de grave lesão, inadequação da medida por alterar o estado fático da área controvertida e afronta a decisões anteriores que determinaram a preservação da situação do imóvel até a solução final da demanda principal, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível autorizar, sem prévia oitiva da parte contrária, intervenção física em imóvel litigioso no curso de ação de demarcação e divisão de terras particulares; (ii) estabelecer se a manutenção e limpeza de manilhas de drenagem configuram modificação indevida do estado de fato de área ainda sujeita à apuração técnica; e (iii) determinar se o contexto processual e o precedente anterior da Corte impõem a preservação da situação do imóvel até a definição da controvérsia principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia originária versa sobre demarcação e divisão de terras particulares ainda pendente de definição técnica, o que impõe a preservação do estado de fato do imóvel para resguardar a utilidade do processo principal e a futura prova pericial.

4. A autorização para ingresso no imóvel e realização de limpeza, manutenção ou readequação de manilhas de drenagem produz modificação concreta em área litigiosa cuja conformação ainda depende de apuração no feito principal.

5. A alegação de necessidade de intervenção para conter alagamentos não afasta a cautela judicial, porque permanece controvertido se a providência deve ocorrer precisamente no imóvel ocupado pelos agravantes ou se o escoamento deve ser solucionado por outra via, inclusive pela via pública.

6. Precedente anterior do próprio Tribunal, proferido em agravo de instrumento relacionado ao mesmo contexto fático, afirma a necessidade de manutenção da situação inalterada do imóvel até definição na demanda principal, inclusive quanto à demarcação e à extinção do condomínio.

7. A ausência de contrarrazões pelos agravados não acarreta provimento automático do recurso, mas impede a demonstração de excepcionalidade, necessidade específica da medida e plena reversibilidade da providência deferida em primeiro grau.

8. Diante da natureza da ação principal, da orientação anterior da Corte e da persistência de dúvida quanto à necessidade e ao local da intervenção, a decisão agravada não pode subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ação de demarcação e divisão de terras particulares ainda sem definição técnica, o estado de fato do imóvel deve ser preservado para assegurar a utilidade do processo principal e da prova pericial. 2. A autorização judicial para ingresso e intervenção física em imóvel litigioso, com realização de obras ou manutenção em sistema de drenagem, é incabível quando a necessidade, a localização e a adequação da medida permanecem controvertidas. 3. Precedente da Corte que determina a manutenção da situação fática do imóvel em litígio impede inovação material sem demonstração concreta de excepcionalidade e reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto transcrito.

Jurisprudência relevante citada: sem referência.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. PEDIDO INCIDENTAL DE INGRESSO EM IMÓVEL LITIGIOSO PARA MANUTENÇÃO DE MANILHAS DE DRENAGEM. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE FATO. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA UTILIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL E DA FUTURA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de demarcação e divisão de terras particulares, deferiu pedido incidental dos autores para autorizar o ingresso no imóvel ocupado pelos agravantes, com a finalidade de realizar manutenção e limpeza das manilhas da rede de escoamento de águas pluviais. Os agravantes sustentam risco de grave lesão, inadequação da medida por alterar o estado fático da área controvertida e afronta a decisões anteriores que determinaram a preservação da situação do imóvel até a solução final da demanda principal, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível autorizar, sem prévia oitiva da parte contrária, intervenção física em imóvel litigioso no curso de ação de demarcação e divisão de terras particulares; (ii) estabelecer se a manutenção e limpeza de manilhas de drenagem configuram modificação indevida do estado de fato de área ainda sujeita à apuração técnica; e (iii) determinar se o contexto processual e o precedente anterior da Corte impõem a preservação da situação do imóvel até a definição da controvérsia principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia originária versa sobre demarcação e divisão de terras particulares ainda pendente de definição técnica, o que impõe a preservação do estado de fato do imóvel para resguardar a utilidade do processo principal e a futura prova pericial.

4. A autorização para ingresso no imóvel e realização de limpeza, manutenção ou readequação de manilhas de drenagem produz modificação concreta em área litigiosa cuja conformação ainda depende de apuração no feito principal.

5. A alegação de necessidade de intervenção para conter alagamentos não afasta a cautela judicial, porque permanece controvertido se a providência deve ocorrer precisamente no imóvel ocupado pelos agravantes ou se o escoamento deve ser solucionado por outra via, inclusive pela via pública.

6. Precedente anterior do próprio Tribunal, proferido em agravo de instrumento relacionado ao mesmo contexto fático, afirma a necessidade de manutenção da situação inalterada do imóvel até definição na demanda principal, inclusive quanto à demarcação e à extinção do condomínio.

7. A ausência de contrarrazões pelos agravados não acarreta provimento automático do recurso, mas impede a demonstração de excepcionalidade, necessidade específica da medida e plena reversibilidade da providência deferida em primeiro grau.

8. Diante da natureza da ação principal, da orientação anterior da Corte e da persistência de dúvida quanto à necessidade e ao local da intervenção, a decisão agravada não pode subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ação de demarcação e divisão de terras particulares ainda sem definição técnica, o estado de fato do imóvel deve ser preservado para assegurar a utilidade do processo principal e da prova pericial. 2. A autorização judicial para ingresso e intervenção física em imóvel litigioso, com realização de obras ou manutenção em sistema de drenagem, é incabível quando a necessidade, a localização e a adequação da medida permanecem controvertidas. 3. Precedente da Corte que determina a manutenção da situação fática do imóvel em litígio impede inovação material sem demonstração concreta de excepcionalidade e reversibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013023-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MACIEL DE FREITAS, MARIA AGNEZ CELESTINO DE FREITAS

AGRAVADO: JOILSON TESCH, SANDRA DE OLIVEIRA TESCH

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Maciel de Freitas e Maria Agnez Celestino de Freitas contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação de demarcação e divisão de terras particulares (processo nº 0000852-76.2020.8.08.0017) ajuizada por Joilson Tesch e Sandra de Oliveira Tesch, deferiu o pedido incidental formulado pelos autores, autorizando-os a ingressarem no imóvel ocupado pelos ora agravantes a fim de realizar manutenção e limpeza das manilhas da rede de escoamento de águas pluviais.

Sustentam os agravantes, em síntese: (i) a possibilidade de grave lesão, em razão da autorização de intervenção em imóvel litigioso com base em alegações unilaterais; (ii) a inadequação da medida, por importar alteração do estado fático da área controvertida; e (iii) a existência de decisões anteriores que teriam determinado a preservação da situação do imóvel até solução final da demanda principal. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo qualquer intervenção física no imóvel até o julgamento de mérito deste agravo.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A lide originária foi inicialmente proposta como tutela provisória de urgência e, após sucessivas emendas, consolidou-se como ação de demarcação e divisão de terras particulares. Nela, os autores, ora agravados, afirmam ser titulares de fração ideal de 100.302,63 m2 de um condomínio rural maior, no qual os réus, ora agravantes, também detêm fração ideal de 9.483,70 m2. A controvérsia central está na alegação de que os agravantes ocupam área diversa daquela que lhes caberia, além de realizarem construções irregulares.

A decisão ora impugnada decorreu de pedido incidental formulado pelos agravados para obter autorização de ingresso no imóvel ocupado pelos agravantes, com a finalidade de realizar manutenção em manilhas de escoamento de água pluvial. Sustentaram, para tanto, que a obstrução da rede estaria causando alagamentos e prejuízos a terceiro que ocupa imóvel locado pelos requerentes, tendo instruído o pedido com fotografias das áreas alagadas.

O juízo de origem deferiu a medida sem prévia oitiva da parte contrária, autorizando a intervenção física no local, o que motivou a interposição deste agravo.

Como já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, os autos de origem tratam de controvérsia demarcatória e divisória ainda pendente de definição técnica, circunstância que recomenda, sempre que possível, a preservação do estado de fato do imóvel, em resguardo à utilidade do processo principal e da futura prova pericial.

Tanto assim que,
no agravo de instrumento n.º 5005418-29.2023.8.08.0000, oriundo da ação reintegratória n.º 5000045-63.2023.8.08.0017, ajuizada pelos agravantes, e relacionado ao mesmo contexto fático, este Tribunal assentou a necessidade de preservação do estado de fato do imóvel, com manutenção da situação inalterada até que sobreviesse definição na demanda principal, inclusive quanto à demarcação e à extinção do condomínio.

No caso em exame, a realização de obras ou providências materiais voltadas à limpeza, manutenção ou readequação de manilhas de drenagem, permite modificação concreta em área cuja conformação ainda depende de apuração técnica no processo principal. Embora a medida tenha sido apresentada como necessária para conter alagamentos, permanece controvertido, nesta fase, se a intervenção deve ocorrer precisamente no imóvel dos agravantes ou se o escoamento deve ser resolvido por outra via, inclusive pela via pública. Essa dúvida, por si, recomenda cautela e impede, neste momento, a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

Deve ser registrado, ainda, que os agravados, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões, circunstância que, embora não implique em provimento automático do recurso, impede que o Colegiado examine eventual fundamentação apta a demonstrar a excepcionalidade da medida, sua necessidade específica no ponto indicado e sua plena reversibilidade. Em quadro processual no qual já há orientação anterior desta Corte pela não inovação do estado de fato, a ausência de resposta recursal reforça a insuficiência de elementos para sustentar a excepcionalidade da providência deferida.

Desse modo, considerados o objeto da ação principal, o precedente desta Corte no sentido de preservação do estado de fato e a controvérsia ainda não esclarecida sobre a necessidade e o local da intervenção, a decisão agravada não deve subsistir.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada e revogar a autorização de ingresso e de intervenção física no imóvel ocupado pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a autorização de ingresso e de intervenção física no imóvel ocupado pelos agravantes.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.